Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721078-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA DAS GRACAS CIPRIANO AGRIPINO, MARIA DO CARMO CIPRIANO AGRIPINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47263413) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de AE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO AGRIPINO e MARIA DO CARMO CIPRIANO AGRIPINO, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil (CPC). Eis o teor da r. decisão hostilizada (ID 154060212 – processo referência): SENTENÇA Trata-se ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A contra EXECUTADO: AE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MARIA DAS GRACAS CIPRIANO AGRIPINO, MARIA DO CARMO CIPRIANO AGRIPINO, partes qualificadas nos autos. Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC (ID no 61111383), na data de 24/11/2016). A presente ação está paralisada quanto à localização de bens do requerido. Diversas diligências foram efetuadas pelo juízo, inclusive nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem finalidade atingida. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, tendo o exequente se manifestado ao ID 153339606. É o relatório. Decido. O título executivo que fundamenta a presente execução é a cédula de crédito bancário (ID no 61111056), cuja prescrição é de 3 (três) anos (artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil). O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC) e permaneceu suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC). Após um ano da suspensão, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirou em 24/11/2020. Assim, é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão executiva. Colabora com esse entendimento o seguinte julgado. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INTIMACAO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. NORMAS PROCESSUAIS. EFICÁCIA TEMPORAL IMEDIATA. FEITOS PENDENTES. ALCANCE. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. De conformidade com o preceituado no art. 14 do vigente estatuto processual, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, descerrando que, na aplicação da legislação processual, vigora o princípio "tempus regit actum", observando-se, contudo, a lei vigente no momento da prática do ato processual, sobre ele recaindo a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, incluindo-se, nesse contexto, o direito processualmente adquirido a partir da perfectibilização do ato. 2. De conformidade com a lei processual vigente, aviada a execução de título extrajudicial, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, a suspensão do fluxo processual consubstancia direito assegurado ao exequente (CPC, art. 921, III). 3. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 4. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei 10.931/04 -, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado, emergindo da regulação que o prazo de prescrição intercorrente da pretensão executória da cédula de crédito bancário é também trienal. 5. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1321240, 00732127020098070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extingo o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Pelo princípio da causalidade, as custas processuais devem ser arcadas pela parte ré. Os honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte ré. Assevera o agravante que peticionou constantemente no processo, mesmo durante o período de suspensão da marcha processual, insurgindo-se contra a ordem de extinção do feito, nos moldes delineados no decisório de ID 154060212 (processo referência), bem como em face do reconhecimento da prescrição da sua pretensão executiva. Pugna pela reforma do decisório guerreado, reputando descabida a negativa judicial, ali assentada, de arbitramento de verba honorária. Aduz que os honorários advocatícios se revestem de caráter alimentar, postulando a incidência à espécie dos ditames do art. 85, § 10, do Código de Ritos. É o relato do essencial. Decido. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo CPC/2015, reconhecer o não cabimento do presente agravo de instrumento, haja vista que os inconformismos suscitados, eis que consignados em sentença, não encontram previsão no rol do art. 1.015 daquele Diploma. De fato, não se pode desvirtuar a lógica consagrada na Lei adjetiva civil, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo, não havendo respaldo legal, ou mesmo jurisprudencial, para se admitir o manejo do referido expediente em face de decisório que reconhece a prescrição da pretensão executiva e julga extinto o processo em apreço. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÓPICO DECIDIDO EM SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. Nos termos do artigo 1.009, §3o, do Código de Processo Civil, da sentença cabe apelação, ainda que trate de questões que, em tese, seriam impugnadas via agravo de instrumento. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão extintiva da execução é a apelação. (Acórdão 1329681, 07453232020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 c/c 932, III, e 1.009, caput, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador